Tribunal: CARF
Processo: 13873.720057/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13873.720057/2011-62
ACÓRDÃO
2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIDES AMBROSIO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS e resgatados junto à CEF, oriundos do processo
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
2
judicial no 1906/98, que tramitou na 3a Vara Cível de Botucatu/SP, excluindo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls. 06/09), lavrada em 22/08/2011, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 07), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
3

A ciência do lançamento foi efetuada 31/08/2011 (fl. 17), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 23/09/2011 (fls. 02/03 e 20/21), na qual alega que:
· Recebeu a Notificação de lançamento em epígrafe, referente a valores
recebidos em decorrência de uma Ação de Aposentadoria por Tempo de
Serviço, ajuizada em 1998, sob o no 1906/98 na 3o Vara Civil de
Botucatu/SP.
· Decorridos quase dez anos, teve o processo julgado e encaminhado para
pagamento em 29.05.2006, após ter transitado em todas as instâncias e
homologado pelos cálculos do INSS.
· Ao receber os valores devidos (R$ 72,294,88), teve descontado o imposto
de renda na fonte devido de R$ 2.320,39, incidindo sobre um período
superior ao ano calendário de 2007.
· Seu crédito abrange um período superior ao ano calendário e, de acordo
com as normas vigentes, esse valor deve ser desdobrado de acordo com as
competências do crédito julgado procedente.
· Durante o período reclamado, seu benefício corrigido se enquadra como
declaração isenta.
Ao final, requer sejam recalculadas todas as declarações de acordo com as
competências e o cancelamento da presente Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Cientificado da decisão, em 02/02/2015 (fls. 73/74), o contribuinte, em 19/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/42), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
4
alegando, em breve síntese, que a apuração imposto devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos benefícios previdenciários recebidos com atraso, devem ter por
parâmetro as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos e não pelo
montante integral pago extemporaneamente. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/72.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 77),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 77.346,46 com IRRF de R$ 2.320,39,
constatada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de
caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido
do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/38):
Da Omissão de Rendimentos
(...)
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
5
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, nos
termos do art. 12 da Lei 7.713/88 e do art. 56, parágrafo único, do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ressalte-se que os rendimentos acumulados auferidos por pessoa física, até 31.12.2009,
são tributáveis no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da
renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à
disposição do contribuinte.
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Ainda mais esclarecedor é o art. 3o da Lei no 9.250, de 26.12.1995, quando dispõe que o
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, de que trata o art. 12
da Lei no 7.713/1988 será calculado utilizando a tabela progressiva mensal do mês do
recebimento:
"Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts.
7o, 8o e 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo
com a seguinte tabela progressiva em Reais:
(...)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
De acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que os rendimentos referentes a
anos anteriores, recebidos acumuladamente até 31.12.2009, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
Considerando-se que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos
períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), no caso em
questão, o rendimento recebido acumuladamente, no ano-calendário de 2007, é
tributável no momento do recebimento e submetido ao ajuste na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativa ao ano-calendário do efetivo
recebimento.
Quanto aos rendimentos referentes a juros de mora e correção monetária recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, verifica-se que estão sujeitos à incidência
do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que estão
correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99):
"Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de
1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso
I): (...)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
6
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;"
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios e a correção monetária, como
acessórios, têm a mesma natureza e o tratamento tributário dado aos rendimentos a que
se refiram: tributáveis, isentos ou não tributáveis.
(...)
Diante do exposto, deve o lançamento ser mantido, sem qualquer reparo.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas, via
precatório judicial resgatado junto à CEF, as diferenças apuradas no processo judicial no 1906/98,
que tramitou na 3a Vara Cível de Botucatu/SP, relativas ao período de 10/08/1998 a 30/10/2004
(fls. 10/15 e 22/30).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2007 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação acostada (fls. 22/28),
houve a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98,
II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente
sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
– III –
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
7
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.720 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13873.720057/2011-62
8
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS e resgatados junto à CEF, oriundos do processo judicial no 1906/98, que tramitou na 3a Vara
Cível de Botucatu/SP, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original